Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-35.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004884-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYANE IZABEL DA COSTA SOUZA - CPF: 017.450.051-37 (RECORRENTE), BRENDA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 019.265.891-30 (ADVOGADO), LUCIANO DE LIMA MACEDO - CPF: 388.428.108-94 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004884-35.2024.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridos: LUCIANO DE LIMA MACEDO E NAYANE IZABEL DA COSTA SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
01 a 04/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DO VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - 29 DIAS DE ANTECEDÊNCIA - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ACRÉSCIMO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A alteração do voo contratado, apesar de indesejada, não configura falha na prestação do serviço se foi previamente comunicada ao consumidor.

2.

Ressalte-se que dada a natureza da relação contratual em tela, que tem sua comunicação restrita a meios eletrônicos, a prova apresentada pela requerida (telas sistêmicas) revela-se suficiente para a formação do convencimento, sobretudo em razão da inexistência de impugnação.

3.

Ausente falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

Devida a indenização por danos materiais, pois a empresa requerida não comprovou ter ofertado ao consumidor outras opções de voo, tendo ofertado apenas um voo que não atendia às necessidades do passageiro, o qual se viu obrigado a adquirir passagem de outra companhia aérea.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de danos morais, para cada autor, acrescido de correção monetária a partir da sentença e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação e, ao pagamento do valor de
R$ 930,95
(novecentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), a título de dano material, com correção monetária a partir do desembolso e juros simples de mora de, 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou reduzir o valor dos danos morais arbitrado.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a parte autora alega que contratou a empresa requerida e que os voos contratados foram alterados unilateralmente. Assevera que:

No dia 26/09/2023, os Requerentes compraram duas passagens áereas de ida e volta junto a empresa GOL LINHAS AÉREAS S.A., sendo que o voo da ida sairia da cidade de Cuiabá/MT, no dia 31/12/2013, às 04h10min, com uma conexão em Guarulhos/SP, chegando na cidade de Jericoacoara/CE no MESMO DIA 31/12/2023, às 12h25min. Enquanto o voo da volta, sairia de Jericoacoara /CE no dia 05/01/2024, às 12h10min, com duas conexões, uma em Guarulhos e outra em Brasília, chegando em Cuiabá/MT no MESMO DIA 05/01/2024, às 22h15min (...)

o voo da ida foi alterado UNILATERALMENTE pela empresa Requerida para o dia 31/12/2013, às 10h50min, com conexão em Guarulhos/SP às 14h05min, onde os Requerentes tiveram que PERMANECER até o dia seguinte (01/01/2024) às 09h00min, horário de saída do voo de Guarulhos/SP para Jericoacoara/CE, chegando ao destino final apenas no dia 01/01/2024, às 12h25min, isto é, EXATAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE ATRASO da data do voo que haviam contratado! Ou, mais especificadamente, UM DIA DEPOIS do que deveria ter chegado!

(...)

Além disso, com essa alteração UNILATERAL do horário da conexão em Guarulhos/SP, os Requerentes tiveram que ficar em tal cidade do dia 31/12/2023 -

14h05min até o dia seguinte 01/01/2024 – 09h00, totalizando aproximadamente 19 horas, com um pernoite, o que não estava planejado na conexão inicial, vez que no voo inicial embarcaria em Cuiabá e chegaria em Jericoacoara/CE no mesmo dia 31/12/2023.

Em defesa, a requerida sustentou que alteração se deu em razão da necessidade de reestruturação da malha aérea e que a passageira foi comunica do fato 29 dias antes da data do embarque, de modo que não houve descumprimento das normas da ANAC.

Com a contestação foram juntadas telas sistêmicas que comprovam a comunicação da alteração do voo enviada ao e-mail da autora em 02/12/2023.

Na sequência, verifica-se que autora deixou de apresentar impugnação, tornando, portanto, incontroversos os documentos apresentados pela requerida.

Houve, portanto, pleno cumprimento da Resolução 400, da ANAC, aplicável ao caso:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em

especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Ressalte-se que dada a natureza da relação contratual em tela, que tem sua comunicação restrita a meios eletrônicos, a prova apresentada pela requerida revela-se suficiente para a formação do convencimento, sobretudo em razão da inexistência de impugnação.

Ademais, não há qualquer notícia de que a requerida tenha dificultado ou impedido a escolha de outros voos ou mesmo o cancelamento da viagem.

Destarte, não restou configurada falha ensejadora dos danos morais pretendidos, porquanto a comunicação de alteração do voo feita com antecedência, permitindo à consumidora aceitar a reacomodação oferecida ou adquirir nova passagem.

Nesse sentido é a jurisprudência:

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO PRÉVIA DO VOO CONTRATADO. ESCOLHA POR PARTE DA PARTE CONSUMIDORA. ANTECIPAÇÃO DO CONTRATO EM POUCO MAIS DE SETE HORAS. EXECUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a existência de danos materiais, no importe de R$ 244,21 (duzentos e quarente a quatro reais e vinte e um centavos) e julgado improcedente a pretensão de recebimento de indenização moral.2. O cerne recursal é a procedência do pleito de danos morais.3. A parte consumidora contratou voo Maceió x Sinop. A previsão era de saída da cidade de Maceió no dia 07/02/2023 às 01h 25min, contudo o retorno foi antecipado, tendo saído de Maceió no dia 06/02/2023 às 17h 55 min. 4. É fato incontroverso que o voo foi remarcado de forma antecipada e que diminuiu a estadia na cidade de Maceió em aproximadamente sete horas. 5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.6. Como se observa, a parte consumidora concordou com a remarcação prévia da alteração do voo. E não restou comprovada a existência de prejuízo moral que diminuiu em aproximadamente sete horas a estadia da parte autora na cidade contratada.7. Sendo assim, não restou comprovada a existência de danos morais no caso em tela, sobretudo, considerando a quantidade de horas e a comunicação prévia para a remarcação conforme a escolha da parte consumidora.8.

Sentença mantida. 9.
R
ecurso conhecido e não provido 10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da causa, devendo permanecer suspenso enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciaria gratuita.É como voto. (N.U 1001940-30.2023.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA - RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas) em relação ao horário originalmente contratado, previsto na Resolução ANAC 400/2016. A recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

(N.U 1040470-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Por outro lado, entendo ser devida a indenização por danos materiais, pois em decorrência da alteração houve acréscimo de despesas com alimentação, hospedagem da passageira e hospedagem do seu animal de estimação, todas devidamente comprovadas nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Fica mantida a sentença em seus demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024